Tribunal: TJDFT
Processo: 0717070-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTENTICIDADE DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS. ASSINATURA DIGITAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A autenticidade dos contratos eletrônicos (cédula de crédito bancário), pode ser aferida mediante a existência de certificação que utilize a assinatura digital verificada por autoridade certificadora legalmente constituída, incumbindo ao executado, se o caso, impugnar a sua validade.
2. Agravo provido.